Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PEDIDO EXPRESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. ULTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A apresentação de pedido expresso de suspensão da marcha processual, amparada na juntada ao caderno processual de instrumento de acordo extrajudicial entabulado entre credor e devedor, firmado após a citação do inadimplente, constitui óbice, por força dos comandos elencados nos arts. 313, II, e 922, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, à determinação judicial de extinção do feito.

2. Recurso provido.